Tribunal: TJDFT
Processo: 0719115-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719115-71.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: COMERCIAL DE ALIMENTOS E LANCHONETE SAO JOSE LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS E LANCHONETE SAO JOSE LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS E LANCHONETE SAO JOSE LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 57543142, admitiu os recursos especial e extraordinários interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ negou provimento ao apelo (ID 71275491). O STF, por sua vez, determinou a devolução do processo ao Tribunal de origem, tendo em vista a coincidência entre o assunto contido no inconformismo e o Tema 1.367 da sistemática da repercussão geral (RE 1.490.708/SP) (ID 66308981). A ementa do citado representativo é a seguinte: Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário. ICMS. Transferência de mercadoria entre estabelecimentos do contribuinte em estados distintos antes de 2024. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos. Isso, no entanto, em contrariedade à decisão de modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADC 49, ao fundamento de que a modulação não imporia a incidência do ICMS nas situações ressalvadas pelo STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a atribuição de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte impõe a incidência do tributo nas operações não ressalvadas pela modulação. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 1.255.885 (Tema 1.099/RG) e da ADC 49, afirmou que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. 4. Em embargos de declaração na ADC 49, contudo, o STF modulou os efeitos da decisão para que a declaração de inconstitucionalidade produzisse efeitos a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29.04.2021). 5. Nos termos do § 2o do art. 102 da Constituição, as decisões de mérito do STF em ADC têm efeitos vinculantes, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública. A decisão judicial de não incidência de ICMS em operações ressalvadas pela modulação na ADC 49 afronta a autoridade das decisões do STF. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”. (Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 12/2/2025). (g.n.). In casu, o acórdão vergastado concluiu que (ID 51234215): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SUSPENSÃO DO FEITO. ADC No 49. REJEITADA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM ESTADOS DA FEDERAÇÃO DISTINTOS. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, § 4o, da Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996, nos termos do voto do Relator. 1.1. Ressalta-se, entretanto, ter ocorrido o julgamento dos Embargos de Declaração na ADC no 49 do STF, o qual se deu no dia 19/04/2023. De se notar, contudo, que o referido recurso não transitou em julgado, de modo que não se aplica, automaticamente, a modulação dos efeitos da referida decisão. 1.2. Ainda que assim não o fosse, não houve determinação do Relator da referida ação declaratória de constitucionalidade determinando o sobrestamento dos processos que versam acerca da matéria, razão pela qual não há motivos para determinar a suspensão do feito, nos moldes como pleiteia o Ente Público. 2. O fato gerador do ICMS não é a simples circulação física de mercadorias, mas a circulação econômica, com a transferência de propriedade do bem e a finalidade de obtenção de lucro. 2.1. Quando há transferência de mercadorias da empresa a outro estabelecimento de sua titularidade, verifica-se que os bens não circulam economicamente, ocorrendo apenas transferência física dos bens. 3. No enunciado da Súmula no 166, o Supremo Tribunal Federal entendeu que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”. 3.1. O c. Superior Tribunal de Justiça perfilhou o mesmo entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do RESP 1.125.133/SP em 25/08/2010, firmando o entendimento que “o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade”. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese do tema no 1.099 com repercussão geral e deliberou que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. 4.1. No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49, o STF declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II; 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”; e 13, § 4o, todos da Lei Complementar Federal no 87/96. 5. É indene de dúvidas de que o transporte de mercadorias entre os estabelecimentos distintos do mesmo contribuinte não é fato gerador do ICMS. 6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão rechaçado e o decidido pelo STF no paradigma, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extremo à luz do regime da sistemática da repercussão geral (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031